Tribunal: TJSP
Processo: 0002758-54.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0002758-54.2017.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante
ANTONIO MARCOS DA SILVA DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.Apelação Criminal no 0002758-54.2017.8.26.0616
Origem: 1o Vara Criminal/Suzano
Magistrada: Érika Marcelina Cruz
Apelante: ANTÔNIO MARCOS DA SILVA DE LIMA
Apelado: Ministério Público
Voto no 37493
APELAÇÃO

TRÁFICO
DE
DROGAS

Materialidade
e
autoria
delitiva
nitidamente
demonstradas
Defesa que sequer ataca a
condenação, volvendo-se à pena e regime

Reprimenda devidamente fixada
Inviável a
aplicação do redutor previsto no §4o do art. 33 da
Lei 11.343/06 por demonstrar a dedicação do réu à
atividade criminosa
Precedentes do STJ -
Fixação do regime inicial fechado que é medida de
rigor
Pena reclusiva superior a 04 anos,
arredando a substituição por restritivas de
direitos e a pretendida extinção da pena pelo
cumprimento, à margem de qualquer outra questão
Recurso defensivo desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por ANTÔNIO MARCOS DA SILVA DE LIMA, contra r.
sentença (fls. 178/203) que o condenou à pena de 05 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, além de 500 dias-multa, no
piso legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Isso porque, segundo a denúncia, no dia 20
de dezembro de 2017, às 10h45min, na Rua Expedito Duranda
Nogueira, no 582, Suzano, o apelante trazia consigo e guardava,
para fornecimento a terceiros em atividade de tráfico ilícito, 5
porções de Cocaína, com peso líquido total de 3,1g e 18 (dezoito)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
porções de Maconha, com peso líquido total de 36,3g, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Consta que, no dia dos fatos, os policiais
civis Rogério de Souza e Vamberto José Rodrigues diligenciavam
pelo local, conhecido por ser ponto de venda de drogas, quando,
após observarem o réu do parado em atitude suspeita,
resolveram abordá-lo. Realizada busca pessoal, os referidos
policiais lograram encontrar no bolso da bermuda de Antônio
Marcos, três papelotes contendo Maconha, além da quantia de
R$ 10,00. Ademais, próximo ao local onde o apelante estava,
foram localizadas mais porções de maconha, pinos plásticos
contendo cocaína, além de frascos de lança perfume.
Insurge-se a defesa, conformando-se com
a condenação, mas irresignada quanto à pena e regime inicial.
Pretende, assim, sejam sopesadas na dosimetria a primariedade
e a confissão espontânea do réu, além da aplicação da minorante
prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06, o que requer na
fração máxima, com a consequente alteração do regime inicial
para o aberto e extinção da pena pelo seu integral cumprimento,
levando-se em conta o tempo de prisão provisória (fls. 237/238).
Contrarrazoado o recurso (fls. 245/248),
manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls. 262/264).
O recurso não comporta provimento.
A solução absolutória é impraticável na
medida em que o conjunto probatório reunido nos autos não
permite dúvidas sobre a materialidade e a autoria do tráfico de
drogas, nem sendo alvo do inconformismo da Defesa, cujas
razões recursais almejam apenas a reforma da pena e a fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
de regime inicial menos severo, com a extinção da reprimenda
pelo seu integral cumprimento.
De qualquer sorte, convém reforçar o
acerto da condenação, frente a tão robusto arcabouço
probatório, consistente no auto de prisão em flagrante (fls. 05),
boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição e apreensão
(fls. 14), laudo de constatação provisório (fls. 15/18), laudo de
exame químico-toxicológico definitivo com resultado positivo
para cocaína e maconha (fls. 36/381), além da confissão do réu,
o que se encontra em harmonia com os depoimentos dos policiais
militares, ouvidos sob o crivo do contraditório (mídia digital).
Portanto, temos que as provas colhidas
foram hábeis a comprovar a prática do delito de tráfico pelo
acusado.
Passo ao cerne do recurso defensivo que,
adiante-se, não comporta acolhida.
Vejamos.
A pena-base permaneceu no mínimo, o que,
já de antemão, rechaça o pleito de aplicação da atenuante da
confissão espontânea, conforme súmula no 231, do Superior
Tribunal de Justiça; do contrário, a pena-base seria conduzida a
patamar inferior ao mínimo legal, o que não se admite.
Nessa conjuntura, também não há espaço
para qualquer consideração a respeito da primariedade do
apelante.
Em seguida, pretende a defesa a aplicação
do redutor previsto no 4o da Lei 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Sem razão, porém.
A magistrada de primeiro grau bem
fundamentou a não aplicação da causa especial de redução de
pena, pautando-se, na dedicação do réu à atividade criminosa.
Com
efeito,
a
nova
Lei
de
Drogas
recrudesceu o tratamento aplicado aos traficantes, agravando a
dosagem penal, passando a variar de 05 a 15 anos de reclusão e
pagamento de 500 a 1500 dias-multa.
Da mesma feita, passou a prever uma causa
de redução, diminuindo o rigor da norma, a fim de beneficiar o
chamado “pequeno traficante” ou traficante eventual, desde que
atendesse a determinados requisitos.
Com efeito, para fazer jus à aplicação do
redutor previsto na superveniente legislação, o réu deve ser
primário, de bons antecedentes e não pode se dedicar à
atividade criminosa ou integrar organizações criminosas.
No presente caso, o réu promovia a
traficância de duas espécies de droga, portando, além disso,
dinheiro, tendo admitido que realizava a venda de drogas há dois
meses; descreveu, ademais, todo o funcionamento da “biqueira”,
que funcionava 24h por dia, detalhando os procedimentos e
horários de recolhimento do dinheiro e reabastecimento.
Portanto, à luz das peculiaridades do caso
em tela, em que pese a primariedade do réu, é inegável que as
circunstâncias concretas do delito praticado impedem a
aplicação do §4o, do artigo 33, da lei 11.343/06.
Frise-se que mencionado parágrafo 4o
emprega o termo “poderão”, o que seguramente indica não ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
obrigatória a redução.
Nesse sentido:
“A diminuição permitida pelo § 4o do art. 33, por
outro lado, não pode ser concedida. A lei dispõe
que as penas poderão ser reduzidas, o que
faculta ao juiz sua concessão, após a análise do
caso
concreto,
respeitado
o
princípio
da
individualização da pena. Na hipótese, a quantidade
de droga apreendida, aliada aos informes policiais
de que o apelante já se dedicava ao tráfico ilícito
de entorpecentes e ao fato de o apelante ter sido
preso em companhia de usuários de drogas,
demonstram a conduta social e a personalidade do
agente voltada para o crime. Tais circunstâncias
impedem a concessão do redutor, já que o apelante
não pode ser considerado pequeno traficante.
(TJSP,
Ap.990.08.078177-4,
9a
Câmara,
rel.Galvão Bueno, j. 29/01/2009).
Tais argumentos, portanto, a despeito do
inconformismo da defesa, são idôneos, sim, para a
demonstração da dedicação do réu à atividade criminosa.
Nada a se modificar, nesses termos, em
relação à pena.
Por fim, igualmente bem fundamentado está
o regime inicial mais severo, não havendo que ser modificado,
observando-se as peculiaridades acima descritas e a quantidade
de penas fixadas, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 33 do
código Penal.
No mais, é o único compatível com a
natureza e o grau de lesividade do delito de tráfico de
entorpecentes, diante do já mencionado sobre a quantidade e
variedade de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Como já mencionado, os fatos foram
gravíssimos, valendo relembrar a significativa quantidade de
drogas, natureza e variedade, fundamentos estes, aliás,
também adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
AFASTAMENTO.
DOSIMETRIA DA PENA. INAPLICABILIDADE DA
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO CONTIDA
NO ART. 33, § 4.°, DA LEI N.° 11.343/2006.
QUANTIDADE
E
VARIEDADE
DA
DROGA.
DEDICAÇÃO
À
ATIVIDADE
CRIMINOSA.
REVOLVIMENTO DE PROVAS. INCABÍVEL NA
VIA ELEITA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL
MAIS GRAVOSO. VARIEDADE E NATUREZA DA
DROGA. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS
CORPUS DENEGADA. 1. O Tribunal a quo, ao
afastar a causa especial de diminuição contida no
art. 33, § 4.°, da Lei n.° 11.343/2006, fundamentou-
se corretamente na quantidade e na variedade da
droga apreendida, bem como na dedicação dos
Pacientes à atividade criminosa. Pela expressiva
quantidade de entorpecentes, o modo de seu
acondicionamento e a alegação dos Pacientes,
concluiu o Tribunal de origem que ambos se
dedicavam à atividade criminosa. Conclusão diversa
importaria em indevido revolvimento do acervo
fático-probatório, incabível na estreita via do
habeas
corpus.
2.
Em
consonância
com
o
entendimento desta Corte Superior, o acórdão
impugnado utilizou como fundamento a variedade
das drogas - maconha, crack e cocaína - e a
natureza especialmente nociva destas últimas para
fixar o regime inicial mais gravoso do que o
permitido pela pena imposta. 3. Ordem de habeas
corpus denegada.”
(HC 476.824/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
25/06/2019).g.n.
Tais circunstâncias indicam que a fixação de
regime inicial menos severo seria insuficiente.
No mais, o ilícito do qual ora se trata tem
como principal engrenagem motora a dependência química e
psíquica, principalmente por parte de jovens de diferentes
classes sociais, o que acaba por resultar no aumento da
criminalidade pelo cometimento de crimes mais graves em prol
do sustento de tal vício.
Daí porque cumprimento de pena privativa
de liberdade em regime fechado permitirá ao réu uma maior
recuperação, bem como a importante reflexão quanto ao
impacto social e a gravidade de sua conduta, devendo ser
agraciado com a liberdade apenas quando demonstrarem que de
fato
assimilaram
a
terapêutica
prisional
e
possuem
comprometimento com sua reabilitação.
Portanto, o regime inicial mais severo não
ofende as Súmulas 718 e 719 do STF e Súmula 440 do STJ.
E, além disso, mantida a pena privativa de
liberdade em patamar superior a 04 anos, descabem maiores
considerações a respeito da perseguida substituição, medida
que esbarra na literalidade do art. 44, I, do Código Penal, ou
sobre a pretendida extinção da pena, sendo estéril discutir-se
qualquer outro pormenor.
Diante de tudo quanto o exposto, vê-se não
caber qualquer modificação à r. sentença condenatória, que
necessariamente é de ser confirmada, eis que devidamente
fundamentada e prolatada em observância aos preceitos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao apelo
defensivo mantendo a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator